Tribunal: TJMT
Processo: 1043444-33.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043444-33.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALICE BATISTA DE SOUZA DE MATOS - CPF: 516.756.172-87 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1043444-33.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ALICE BATISTA DE SOUZA DE MATOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA

Número do Protocolo:

1043444-33.2018.8.11.0041

Data de Julgamento
:

APELANTE: ALICE BATISTA DE SOUZA DE MATOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA

Número do Protocolo:

1043444-33.2018.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por ALICE BATISTA DE SOUZA DE MATOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação nº 1043444-33.2018.8.11.0041 (Id. 143502691).

A Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão na análise das alegações de fato que, segundo afirma, demonstram angústia, stress e ansiedade vivenciado, apto para gerar dano moral. Aduz que a demora estatal, em prestar atendimento médico, ocasiona dano moral indenizável.
A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

Os Embargados, em contrarrazões, manifestam pelo desprovimento recursal (Id. 144189658 e Id. 144630703).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1043444-33.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ALICE BATISTA DE SOUZA DE MATOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão na análise das alegações de fato que, segundo afirma, demonstram angústia, stress e ansiedade vivenciado, apto para gerar dano moral. Aduz que a demora estatal, em prestar atendimento médico, ocasiona dano moral indenizável.

O voto condutor, em relação ao acórdão impugnado via Embargo de Declaração, se fundamenta nas seguintes premissas em relação a Embargante:

i) ao longo dos anos, foi atendida pelo serviço público de saúde, sendo inexistente a tese de omissão
;

ii) foi submetida em duas oportunidades a procedimento cirúrgico e, mesmo que se admita eventual atraso no atendimento, não se pode desconsiderar que o pleito se efetivou;

iii) somente deve ser considerado como dano moral a dor, angústia, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, causando-lhe inequívoco desequilíbrio;

iv) mesmo que se considere eventual atraso para realização dos procedimentos médicos, inexiste situação apta para configurar angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral.

Nesse cenário, restou definido que a demora razoável no atendimento médico que, entre outros fatores, decorre do excesso de demanda e dificuldade de gestão do sistema público de saúde, não ocasionou dano moral, considerando que durante o período a Embargante foi atendida e o procedimento médico estava classificado como eletivo.

Em decorrência do exposto é possível afirmar que a pretensão da Embargante consiste na rediscussão da matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
REJEITO

o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022